Tribunal: TJPA
Processo: 0000504-78.2015.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000504-78.2015.8.14.0013

RECORRENTE: RAIMUNDO ROSA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.

2 – A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

3 –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
RAIMUNDO ROSA COSTA, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal (ID 16856347).

Em suas Razões, pede a despronúncia, sob alegações de insuficiência de provas (ID 16856357).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugnou pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a r. sentença que pronunciou o recorrente (ID 16856362).

Ao exercer a faculdade do juízo de retratação, o magistrado a quo manteve sua decisão.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 16972891).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia:

(...) no dia 17 de Junho do ano de 2014, por volta das 19h 00, de posse de uma arma de fogo, sem possibilitar qualquer chance de defesa, partiu enfurecido para cimada vítima JAIRO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE e imbuído de animus necandi, desferiu diversos com a mesma que foram a Causa Mortis da Vítima, conforme noticia o laudo de exame necroscópico e esquema fotográfico das lesões. A vítima não teve como evitar os golpes desferidos a inopino e sem chance de defesa foi mortalmente alvejada, não tendo como ter qualquer reação, posto que estava desarmada e foi atacada repentinamente, agindo o acusado sob o pálio da surpresa. Após ter praticado o crime, o acusado se evadiu do local e teve sua prisão decretada pelo Juízo.

A vítima estava trafegando por uma das ruas da cidade no momento em que o acusado passou conduzindo um veículo tipo automóvel e de inopino foi alvejada por disparos de arma de fogo desferidas pelo acusado.

Ainda segundo relatos a vítima teria sido assassinada por dever quantia em dinheiro ao acusado por ter adquirido do mesmo determinada quantidade de droga e não ter efetuado o pagamento.

A Autoria resta-se provada pelos depoimentos testemunhais e a materialidade se comprova pelos laudos periciais acostados aos autos, exame necroscópico, levantamento do local do crime, esquema fotográfico das lesões produzidas e auto de apreensão.

A qualificadora, do motivo torpe, está presente pelo fato de que o crime ocorreu em razão de uma causa desprezível, qual seja, uma vingança, pelo fato de a vítima não ter pago ao acusado o valor correspondente à venda de drogas que o mesmo exerce.

A qualificadora do Recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, se verifica pelo conjunto probatório, apurado na primeira fase da persecução penal, posto que os diversos ferimentos desferidos na vítima se deram de inopino, atingido-a de surpresa, sendo que a esta não restou nenhuma chance de defesa, o que justifica a presença da qualificadora descrita no inciso IV, $ 2º, artigo 121, do Código Penal Brasileiro. (...)

São os fatos.

- DO PLEITO DE DESPRONÚNCIA:

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate
.

Com efeito, a materialidade da infração encontra sede nos laudos acostados aos autos (fls. 33-38 e 39-43).

Por sua vez, os indícios de autoria encontram amparo nos depoimentos testemunhais tomados em juízo, vejamos.

O militar JON ELDER PEREIRA TELES declarou que recebeu notícia via rádio de que havia ocorrido o crime, bem como que o acusado havia empreendido fuga em um carro. Ciente das características do automóvel, realizou diligências e fez a abordagem do réu, momento em que não constatou nada, vez que o acusado estava tranquilo. Ato contínuo, dirigiu-se ao local onde estava o corpo da vítima e na cintura desta se encontrava uma arma de fabricação caseira. Afirmou que o acusado é conhecido da Polícia, bem como já foi encontrado com portando arma de fogo e entorpecentes e que o acusado e a vítima tinham desafetos, vez que disputavam a mesma área para venda de drogas.

A testemunha JOSIEL DE ARAÚJO ALBUQUERQUE relatou que no dia dos fatos, duas pessoas o comunicaram que estavam andando em uma rua conjuntamente com a vítima, quando avistaram um carro e que nele estava o acusado, momento em que a vítima falou que não ia correr porque não devia nada para o acusado. Neste ínterim, as demais pessoas correram e a vítima foi alvejada por três tiros.

O recorrente RAIMUNDO ROSA COSTA, em seu interrogatório, negou a autoria delitiva.

Embora não contestadas, anoto que as qualificadoras não se mostram teratológicas, merecendo submissão ao Conselho de Sentença.

Assim, tenho que o conjunto probatório acostado aos autos aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a submissão do recorrente ao julgamento pelo Júri Popular.

Não merece, portanto, guarida o pedido de despronúncia.

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/05/2024